Tribunal: TJES
Processo: 5000897-46.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000897-46.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESPLACAR VEICULOS LTDA - EPP
AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5000897-46.2020.8.08.0000

A
GRAVANTE
:

ESPLACAR VEÍCULOS LTDA

A
GRAVADO
:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto
por
ESPLACAR VEÍCULOS LTDA
, face a decisão que
julgou im procedente s pedido s vertido s e m
exceção de pré-executividade, reconhecendo a leg
alidade da CDA objeto de execução movida pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
.

Aduz, em suma, o Recorrente que a CDA carece de requisito formal, manifesto na ausência de indicação do dispositivo legal violado, a impor o reconhecimento de sua nulidade, requerendo, assim, a obstacularização da execução fiscal que corre em seu desfavor.

Ausentes as contrarrazões.

Eis o breve relato do aduzido.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5000897-46.2020.8.08.0000

A
GRAVANTE
:

ESPLACAR VEÍCULOS LTDA

A
GRAVADO
:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V O T
O

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto
por
ESPLACAR VEÍCULOS LTDA
, face a decisão que
julgou im procedente s pedido s vertido s e m
exceção de pré-executividade, reconhecendo a leg
alidade da CDA objeto de execução movida pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
.

Aduz, em suma, o Recorrente que a CDA carece de requisito formal, manifesto na ausência de indicação do dispositivo legal violado, a impor o reconhecimento de sua nulidade, requerendo, assim, a obstacularização da execução fiscal que corre em seu desfavor.

Pois bem, como visto o presente instrumento deriva de exceção de pré-executividade movida em sede de execução fiscal, oportunidade em que arguiu a Agravante a nulidade da CDA por ausência de requisito formal, qual seja, a indicação do dispositivo legal violado.

Tal como asseverado em minha manifestação inicial nestes autos, a análise do arguído e o cotejo das razões vertidas pelo Juízo
a quo
com a cópia da CDA objeto da irresignação do Recorrente, revela não estarem presentes razões suficientes a dizer haver ilegalidade a ser contemporizada neste instrumento.

Comungo das razões do juízo
a quo
, pois, de fato, outra não é a razão de ser da previsão contido no inciso III, §5º, do artigo 2º, da Lei 6.830/80, senão a de permitir o amplo exercício de defesa do executado, evitando exações arbitrárias, o que, por outro lado, não dá azo a um formalismo desmedido e desarrazoado.

Em outras palavras, a previsão legal destina-se a permitir a correta identificação, pelo devedor, do exato objeto da execução, seus valores (principal e acessório), sua razão de ser, aí incluso seu fundamento
legal, de modo que possa garantir, amplamente, a via de defesa.

Nesse contexto
é preciso se ter em mente que
a execução tem por base processo administrativo oriundo do PROCON, do qual resultou a aplicação de multa, objeto da execução.

Assim é que, na concretude do caso,
como bem ressaltou o Juízo
a quo
, a
CDA contém elementos que
estão a
permit
ir
a

devida
identificação pelo Executado
de sua razão de ser, seu fundamento
, havendo menção expressa ao PROCON,
com
descrição
d
o número do processo administrativo respectivo, a
viabilizar
ao executado a correta identificação
da motivação e as
razões
legais
da execução em curso.

Ademais, é imperioso observar que
há ação anulatória em curso,
manejada pelo aqui Agravante, visando
o reconhecimento da nulidade do processo aberto pelo PROCON, a permitir a conclusão de que, pelos termos da CDA, teve o Executado ciência de suas razões e fundamentos, que encontram-se presentes no aludido processo administrativo descrito na Certidão.

T
al realidade permite dizer que o
direito de defesa ampl
o
do Recorrente
restou
assegurado na concretude do caso, considera
n
do que
teve total e plena ciência das razões fáticas e jurídicas que levaram à execução,
o que decorre muito claro do expectro amplo de sua ação anulatória voltada ao ato do PROCON.

Chama a atenção o Juízo
a quo
na decisão recorrida para o fato de que, nos autos da ação anulatória nº 0007500-94.2019.8.08.0021, foi destacado que no processo administrativo de lançamento, restou “
oportunizada a apresentação de impugnação administrativa e posterior apresentação de recurso pela executada, em ambos os casos objeto de decisões fundamentadas, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa ou nulidade administrativa por ausência de regular motivação
. Os demais pontos carreados pela executada em sua exceção foram enfrentados por este juízo no âmbito da ação anulatória nº 0007500-94.2019.8.08.0021 por ocasião do indeferimento da tutela de urgência (...)
.”

Ora, diante dessa realidade a anulação da CDA, pelos termos pretendidos pelos Agravante, somente serviria a
valorizar um uma formalidade desmedida, vindo beneficiar aquele que aparenta ser o infrator da legislação, não podendo, em absoluto, o Agravante, dizer que desconhece o fundamento jurídico da exação.

Ademais,
a teor do princípio informativo do processo
pas des nullités sans grief
, não há de se reconhecer
a nulidade da CDA
em razão de
eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa,
o que se constata diante de ciência inequívoca do fundamento legal da exação
.

Portanto, não vejo razão a concluir que os termos da CDA estão a impor violação ao direito de defesa do Executado, a caracterizar ofensa ao
inciso III, §5º, do artigo 2º, da Lei 6.830/8
0
.

Esse é o entendimento que extraio da jurisprudência do STJ para a realidade dos autos
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS PARA CONSTITUIÇÃO VÁLIDA. FALTA DE INDICAÇÃO DO LIVRO E DA FOLHA DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.

1. Conforme preconiza os arts. 202 do CTN e 2º , § 5º da Lei nº 6.830/80, a inscrição da dívida ativa somente gera presunção de liquidez e certeza na medida que contenha todas as exigências legais, inclusive, a indicação da natureza do débito e sua fundamentação legal, bem como forma de cálculo de juros e de correção monetária.

2. A finalidade desta regra de constituição do título é atribuir à CDA a certeza e liquidez inerentes aos títulos de crédito, o que confere ao executado elementos para opor embargos, obstando execuções arbitrárias.

3. A pena de nulidade da inscrição e da respectiva CDA, prevista no artigo 203, do CTN, deve ser interpretada cum granu salis. Isto porque o insignificante defeito formal que não compromete a essência do título executivo não deve reclamar por parte do exequente um novo processo com base em um novo lançamento tributário para apuração do tributo devido, posto conspirar contra o princípio da efetividade aplicável ao processo executivo extrajudicial.

4. Destarte, a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (pas des nullités sans grief), nulificando-se o processo, inclusive a execução fiscal, apenas quando há sacrifício aos fins da Justiça.

5. Ademais, hodiernamente, a informática tornou anacrônica a exigência de livros de inscrição da dívida e, a fortiori, a menção a esse vetusto requisito na CDA.

6. Recurso especial provido.

(REsp 660.623/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2005, REPDJ 05/09/2005, p. 241, DJ 16/05/2005, p. 252)

N
o mais, a teor da Súmula 382, do STJ, “
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
”(Súmula 392, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009).

Nestas condições, como dito de início, não vejo ilegalidade a ser contemporizada na concretude do caso, inexistindo, definitivamente, o dito prejuízo ao amplo direito de defesa do Agravante.

Conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5000897-46.2020.8.08.0000

A
GRAVANTE
:

ESPLACAR VEÍCULOS LTDA

A
GRAVADO
:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. DIREITO DE DEFESA PRESERVADO.

Recurso não provido.

I

–

O
utra não é a razão de ser da previsão contido no inciso III, §5º, do artigo 2º, da Lei 6.830/80, senão a de permitir o amplo exercício de defesa do executado, evitando exações arbitrárias,
o que, por outro lado, não dá azo a um formalismo desmedido e desarrazoado,
e
m outras palavras, a previsão legal destina-se a permitir a correta identificação, pelo devedor, do exato objeto da execução, seus valores (principal e acessório), sua razão de ser, aí incluso seu fundamento legal, de modo que possa garantir, amplamente, a via de defesa.

I
I
–
N
a concretude do caso
a
CDA contém elementos que
estão a
permit
ir
a

devida
identificação, pelo Executado,
de sua razão de ser, seu fundamento
, havendo menção expressa ao PROCON,
com
descrição
d
o número do processo administrativo respectivo, a
viabilizar
ao executado a correta identificação
da motivação e as
razões
legais
da execução em curso.

III –
Ademais
há ação anulatória em curso,
manejada pelo aqui Agravante, visando
o reconhecimento da nulidade do processo aberto pelo PROCON, a permitir a conclusão de que, pelos termos da CDA, teve o Executado ciência de suas razões e fundamentos, que encontram-se presentes no aludido processo administrativo descrito na Certidão.

IV - A
anulação da CDA, pelos termos pretendidos pelos Agravante, somente serviria a
valorizar um uma formalidade desmedida, vindo beneficiar aquele que aparenta ser o infrator da legislação, não podendo, em absoluto, o Agravante, dizer que desconhece o fundamento jurídico da exação.

V -
Recurso
c
onhecido e
não p
rovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.